Tribunal: CARF
Processo: 13005.901838/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.901838/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.330 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA COM
ALÍQUOTA
ZERO
NAS
OPERAÇÕES
DE
REVENDA.
IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO NOS TERMOS DO ART. 17
DA LEI 11.033/2004.
Os artigos 2o, parágrafo 1o, VIII e 3o, I, b, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003 vedam expressamente o direito ao creditamento das referidas
contribuições em relação a bebidas adquiridas para revenda. O benefício
contido no artigo 17 da Lei 11.033, de 2004, de que o vendedor tem direito a
créditos vinculados às vendas efetuadas com alíquota zero do PIS e Cofins, não
se aplica no caso de os bens adquiridos não estarem sujeitos ao pagamento das
contribuições.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-009.328, de 22 de
setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 13005.901836/2012-77, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho– Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.901838/2012-66
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.901838/2012-66

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, cujo objeto
era a reforma do Despacho Decisório que denegara pedido de ressarcimento de créditos relativo
ao PIS/Cofins Não-Cumulativo – Mercado Interno, referente ao período de apuração em questão.

As razões deduzidas no Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido, aqui adotado. Os
fundamentos constam do voto exarado, no sentido de denegar o pretendido direito ao crédito sob
o argumento de que a Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004 não revogou a alínea b, do
inciso I do art. 3o da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual submeteu a
demanda e este Colegiado.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste dos demais requisitos
legalmente exigidos, razão pela qual dele conheço.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito recursal que pode
ser resumido como a tese de se a Lei no 11.033, de 21 de dezembro de
2004 haveria revogado a alínea b, do inciso I do art. 3o da Lei 10.637/02
e da Lei 10.833/03 e, desta forma, autorizado a manutenção do crédito de
PIS e COFINS por parte dos revendedores de bebidas.
O busílis foi muito bem delimitado quando da prolação da decisão pela
DRJ, em fragmento abaixo transcrito.

Em breve síntese, a Manifestante insurge-se contra o indeferimento do pedido de
ressarcimento, solicitando a reforma do Despacho Decisório combatido, posto
que, a decisão decorreu da aplicação da alínea b, do inciso I do art. 3o da Lei
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.901838/2012-66

10.637/02 e da Lei 10.833/03, que, no seu entender, estariam revogados, por via
tácita, pela Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004.
A decisão ora atacada assim concluiu
29. Por conseguinte, não assiste razão ao Manifestante quando afirmar, em suma,
que ocorrera revogação tácita de dispositivos das leis 10.833/03 e Lei 10.637/02,
pela Lei 11.033/04 passando a ser permitido, portanto, que o revendedor das
bebidas classificadas nos códigos 22.01, 22.02 e 22.03 (água, cerveja e
refrigerante) da TIPI, pudesse se creditar sobre os valores pagos pelo fabricante,
a título de PIS/PASEP e COFINS, ainda que na venda, a alíquota seja reduzida à
zero. Da mesma forma, não há razão quando afirma que dispositivo que declara
o direito ao crédito - o art. 17 da Lei 11.033/04 - passou a ser aplicável para o seu
caso a partir de 1o de novembro de 2004.
Efetivamente, existe uma linha de raciocínio segundo a qual o art. 17 da
Lei no 11.033/04 teria revogado o art. 3o, inciso I, alínea b, das Leis nos.
10.637/02 e 10.833/03 e em consequência disto o contribuinte faria jus ao
crédito, mesmo em se tratando de aquisições efetuadas com alíquota
zero.
Esta interpretação, todavia, não encontra acolhida pela maioria dos
Conselheiros do CARF.
Quando da análise de processo no qual discutia-se a mesma tese (o art.
17 da Lei no 11.033/04 teria revogado o art. 3o, inciso I, alínea b, das Leis
nos. 10.637/02 e 10.833/03) o Conselheiro Rosaldo Trevisan teve a
oportunidade de Relatar processo análogo, que pela precisão com que foi
redigido o voto, acolhido por unanimidade pela Turma, que adoto e
transcrevo:
No que se refere a tal inconformismo, é de se destacar, preliminarmente, que a
Constituição não assegura não-cumulatividade irrestrita ou ilimitada. E sequer
diz que a lei fixará os casos de cumulatividade, sendo a contrário senso os
demais
casos
de
nãocumulatividade.
O texto
constitucional
permite à lei definir
exatamente os setores para os quais
operará a não-
cumulatividade.
E também não
dispõe que para
tais setores a não-
cumulatividade será irrestrita ou ilimitada. É nesse contexto que surgem os
dispositivos legais que regem as contribuições não cumulativas,
basicamente as Leis no 10.637/2002 (Contribuição para o PIS/PASEP) e
no 10.833/2003 (COFINS), que limitam/restringem a não-cumulatividade
referida no texto constitucional. Portanto, o simples fato de apurar-se a
contribuição pela sistemática não-cumulativa não garante à empresa
créditos em relação a quaisquer operações, mas somente àquelas para as
quais exista previsão legal de amparo, e não estejam contempladas em
vedações nas leis de regência.
Sobre a afronta a princípios constitucionais por norma legal vigente, não cabe
manifestação desta corte administrativa, em função da Súmula CARF no
2:
“O CARF
não
é
competente
para se pronunciar
sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”. Basta, assim, que sejam examinadas
administrativamente as normas legais vigentes, assumidas como constitucionais (salvo em caso de expressa declaração de
inconstitucionalidade pelo juízo competente).
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.901838/2012-66

É essa tarefa que se empreende a seguir, com especial destaque para o cerne da
controvérsia, que se refere à natureza do comando presente no artigo 17
da Lei no 11.033/2004.
Da natureza do comando presente no artigo 17 da Lei no 11.033/2004
No próprio despacho decisório, destaca a autoridade fiscal que o artigo 17 da
Lei no 11.033/2004 trata de manutenção de créditos existentes, e não de
criação de créditos novos.
Por outro lado, a recorrente dispõe que a Medida Provisória no 206, de
09/08/2004
(no art. 16),
posteriormente convertida na Lei no
11.033, de 22/12/2004 (art. 17), alastrada à Instrução Normativa SRF no
594/2005 (art. 38), veio a corrigir situação desigual entre os diferentes
elos da cadeia produtiva automobilística, que, de fato, não é monofásica,
mas com um dos elos sujeitos à alíquota zero.
Sobre o correto emprego do termo “monofásico”, é de se informar que a
legislação aqui já transcrita não se preocupou efetivamente em definilo,
precisamente, mas expressamente estabeleceu vedação ao desconto de
créditos em relação a determinadas situações (sejam elas ou não
“monofásicas”, na acepção restrita do termo, defendida pela recorrente)
previstas em lei,
entre as quais a Lei no
10.485/2002,
na qual
indiscutivelmente se enquadram as operações da recorrente. Assim, é
irrelevante ao deslinde do presente contencioso a discordância
terminológica, visto que as menções da lei não são simplesmente a
operações monofásicas, mas a operações expressamente previstas em
determinadas leis, entre as quais aquela na qual se
enquadra
a situação
da operação realizada pela recorrente.
Aliás, o termo “monofásica” aparece uma única vez na Lei no 10.833/2003,
no artigo 12, § 7o (que trata do desconto correspondente ao estoque de
abertura). E basta a leitura de tal parágrafo para que se perceba que o
legislador
não
teve a
mesma
visão
restritiva do termo albergada pela recorrente:
“§ 7o
O disposto neste artigo aplica-se, também, aos estoques de
produtos que não geraram crédito na aquisição, em decorrência do disposto
nos §§ 7o a 9o do art. 3o desta Lei, destinados à
fabricação dos produtos de que tratam as Leis nos 9.990, de 21
de julho de 2000, 10.147, de 21 de dezembro de 2000, 10.485, de 3 de julho
de 2002, e 10.560, de 13 de novembro de 2002, ou quaisquer outros
submetidos à incidência monofásica da contribuição.” (grifo nosso)
Portanto, as discussões suscitadas pela recorrente em relação a monofasia,
ou à sistemática de apuração das contribuições, assumem reduzida
importância diante dos textos expressos dos comandos legais, que
indiscutivelmente vedavam o desconto de créditos para as operações em
análise, textos legais esses que não podem ser afastados pelo julgador
administrativo em função de eventuais inconstitucionalidades apontadas
pela empresa, como aqui já destacado.
Resta, assim, à defesa, um único argumento que não esbarraria na discussão
sobre a constitucionalidade das vedações existentes, de que teria a Lei no
11.033/2004, resultante da conversão da Medida Provisória no 206/2004,
efetivamente criado uma nova hipótese de desconto de crédito, derrogando
a existente nas leis de regência das contribuições.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.901838/2012-66

Sobre a alegação, cabe salientar que, em 09/08/2004 foi publicada a Medida
Provisória
no

206/2004 (vigente a partir de 09/08/2004), que, em seu art. 16, dispôs:
“Art. 16. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência
da
Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos
créditos vinculados a essas operações.”
A Exposição de Motivos da Medida Provisória (EM No 00111/2004 MF)
parece não deixar dúvidas sobre o caráter declaratório (e não constitutivo) do co
mando:
“19. As disposições do art. 16 visam esclarecer dúvidas relativas
à interpretação
da legislação
da Contribuição
para
o
PIS/PASEP e da COFINS.”(sic) (grifo nosso)
Não se cria obrigação, assim, com o art. 16, nem se derroga eventual vedação
existente nas leis de regência das contribuições. Apenas se garante a
“manutenção” (palavra essa que já sugere o caráter interpretativo do
comando) dos créditos vinculados, já se destacando que a “manutenção”
do crédito pressupõe a prévia existência do direito ao crédito. E isso
decorre claramente da conclusão lógica/semântica de que é impossível
“manter” aquilo que não se tem.
E, com a publicação da Lei no 11.116, de 18/05/2005 (vigente a partir
de 19/05/2005), também não há revogação de vedação ou alteração
substancial
no
direito
de
crédito previsto nas leis de regência das contribuições.
Já enfrentamos o tema em mais de uma oportunidade, chegando a
entendimento consolidado no sentido de que:
“Sintetizando nosso entendimento: é possível a apuração de créditos
previstos nas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 em relação
a insumos tributados
na
aquisição
(ainda
que
a
saída
do produto final esteja sujeita a alíquota zero), cabendo apenas observar se
tal direito de crédito não encontra óbice nas
vedações estabelecidas no corpo das próprias leis (v.g. inciso II do § 2o do
art. 3o ). E tal situação não foi alterada pela legislação superveniente:
nem pelo art. 16 da Medida Provisória no 206/2004 (atual art. 17 da
Lei no 11.033/2004), que somente esclareceu que o fato de a alíquota
na venda ser zero não impede a manutenção do crédito (obviamente
nas hipóteses em que ele já existia), nem pelo art. 16 da Lei no
11.116, de 18/05/2005, que apenas limitou temporalmente a utilização
do saldo credor acumulado no trimestre.” (grifo nosso) (Acórdão no
3403003.488, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação ao
entendimento em apreço, sessão de 27 jan. 2015)
No mesmo sentido, de que não houve revogação de vedação a direito de
crédito existente nas leis de regência pela Lei no 11.033/2004, em casos
de revendedora de veículos e autopeças, já decidiu unanimemente este
tribunal administrativo:
“COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. REVENDEDORA DE
VEÍCULOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de máquinas e veículos relacionados no art. 1o da
Lei
10.485/02, para revenda, quando feita por comerciantes atacadistas ou
varejistas
desses
produtos,
não
gera
direito
a
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.901838/2012-66

crédito do PIS e da Cofins,, dada a expressa vedação, consoante o art. 3o ,
inciso I, alínea "b”” das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03,
respectivamente. A previsão contida no art. 17 da Lei n° 11.033/04 tratase
de regra geral não se aplicando nos casos de tributação monofásica por
força da referida vedação legal.” (grifo nosso) (Acórdãos n. 3801-
004.111 a 139, todos unânimes,
Rel. Cons. Marcos Antonio Borges, sessão de 19 ago. 2014)
“DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA
COM ALÍQUOTA ZERO NAS OPERAÇÕES DE REVENDA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO
NOS TERMOS DO ART. 17 DA LEI 11.033/2004.
Os artigos 2o,
parágrafo 1o, VIII e 3o, I, b, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003 vedam expressamente o direito ao creditamento das
referidas contribuições em relação a bebidas adquiridas para revenda.
O benefício contido no artigo 17 da Lei 11.033, de 2004, de que o
vendedor tem direito a créditos vinculados às vendas efetuadas com
alíquota zero do PIS e COFINS, não se aplica no caso de os bens
adquiridos não estarem sujeitos ao pagamento das contribuições.”
(Acórdão n. 3302002.272, unânime, Rel. Cons. Gileno Gurjão Barreto,
sessão de 21 ago. 2013)
Em síntese, a falta de uniformidade sobre o que se designa exatamente
como “monofásico” é absolutamente marginal diante das vedações, que
remetem a dispositivos legais, e não à “monofasia”, em geral. E a Lei no
11.033/2004
não
afetou
a
vigência
de tais
vedações, previstas nas leis de regência das contribuições.
Não socorre a recorrente, a nosso ver, então, a tese de que a Lei no
11.033/2004 teria
revogado
dispositivos
legais
que
vedavam
o
aproveitamento de créditos, nas leis de regência das contribuições. A Lei no
11.033/2004 não traz disposição “mais específica” que as constantes nas
leis de regência, mas disciplina adicional a elas, com caráter explicativo, e
não derrogador de disposição legal expressa, não sendo difícil concluir
que
a
palavra
“manterão”, nem de longe, parece ter o condão de transformar vedação expressa
em permissão.
Derradeiramente, adicionese que as disposições constantes em medidas
provisórias diversas, e que não foram convertidas em lei, relacionadas pela
recorrente, não se prestam a formar conclusões a contrário senso. O
complexo processo que leva à não conversão de medidas provisórias em
lei (de concordância parcial, discordância, desnecessidade, irrelevância,
inadequação redacional, entre outros) não pode ser simploriamente
resumido à conclusão de que cada comando da MP não convertida em lei
deveria ser interpretado como comando legal vigente com a redação oposta.
Destarte, são totalmente improcedentes as alegações de defesa.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário apresentado.
Rosaldo Trevisan
Mais recentemente, em 25 de fevereiro de 2019 a matéria foi submetida
ao crivo da Primeira Turma da Segunda Câmara que, por maioria de
votos (vencido o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)
adotou o mesmo entendimento no Acórdão 3201.004.933 :
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.901838/2012-66

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA COM
ALÍQUOTA ZERO NAS OPERAÇÕES DE REVENDA. IMPOSSIBILIDADE
DE CREDITAMENTO NOS TERMOS DO ART. 17 DA LEI 11.033/2004.
Os artigos 2o, parágrafo 1o, VIII e 3o, I, b, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003 vedam expressamente o direito ao creditamento das referidas
contribuições em relação a bebidas adquiridas para revenda. O benefício contido
no artigo 17 da Lei 11.033, de 2004, de que o vendedor tem direito a créditos
vinculados às vendas efetuadas com alíquota zero do PIS e Cofins, não se aplica
no caso de os bens adquiridos não estarem sujeitos ao pagamento das
contribuições.
Efetivamente, não há motivos para se afirmar que a Lei no 11.033, de 21
de dezembro de 2004 tenha revogado a alínea b, do inciso I do art. 3o da
Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03, razão pela qual é de se negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital